Tribunal: CARF
Processo: 13976.000013/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000013/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSÉ RONALDO MAYER JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS ESPECIFICADOS
E
COMPROVADOS.
REQUISITOS
FORMAIS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, data da emissão do recibo e assinatura do prestador do
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000013/2009-40
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-
calendário de 2003, o qual restou apurado no montante total de R$ 23.749,54, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 31).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 32/35, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária: (i) Dedução indevida de
dependente (R$ 6.360,00); (ii) Dedução indevida de despesas médicas (R$ 27.600,00); (iii)
Dedução indevida de previdência privada e FAPI (R$ 2.527,00); e, por fim, (iv) Dedução
indevida de despesas com instrução (R$ 1.476,00).
A autoridade lançadora informou, ainda, que, depois que as intimações por via
postal restaram infrutíferas, o contribuinte foi intimado, através do Edital de Malha Fiscal n° 02,
de 09/08/2007, a comprovar ou justificar a relação de dependência, as deduções de despesas
médicas e o pagamento de contribuições a plano de previdência privada, tudo isso com base no
artigo 73 do Decreto no 3.000/99 e, aí, considerando que o contribuinte não atendeu à intimação
consubstanciado no Termo de Intimação Fiscal no 2004/609260782481027 (fls. 14), as deduções
tais quais declaradas foram consideradas indevidas por falta de comprovação
Posteriormente, em 05/11/2007, o contribuinte foi devidamente intimado da
autuação fiscal e apresentou, apenas em 21/01/2009, Impugnação de fls. 03/06 que foi
considerada tempestiva, sustentando, na ocasião, que não havia sido intimado do lançamento
fiscal e que não havia incorreção em sua Declaração de Ajuste Anual no que tange às deduções
de dependente, despesas médicas, despesas com previdência privada e despesas com instrução,
tendo, ainda, anexado à impugnação os documentos de fls. 15/29.
Em 11/05/2011, a autoridade emitiu o Termo Circunstanciado DRF/JOI/SAFIS
108/11 (fls. 48/51) por meio do qual, ao valorar as alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, considerou como comprovada a dependência de seus pais em relação a ele, bem
como considerou legítimas as deduções de pagamento de contribuições a plano de previdência
privada.
Com fundamento no referido Termo Circunstanciado, a autoridade emitiu o
Despacho-Decisório SAFIS/MALHA 108/11, datado de 11 de maio de 2011, por meio do qual
decidiu por deferir a proposta de alteração da exigência, reduzindo o saldo do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar devido pelo contribuinte para R$ 9.045,30, acrescidos de multa de
75% e de juros Selic (fls. 52/53).
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 23/05/2011 e
apresentou manifestação complementar de fls. 57, alegando, em síntese, que a despesa médica
com a psicóloga Leila Patrícia Lipmann de Campos foi de fato realizada e que, por isso mesmo,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

deveria ser considerada legítima para fins de dedução da base de cálculo do imposto sob exame,
tendo juntado, na oportunidade, recibos e declaração emitida pela referida profissional (fls.
59/65)
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 78/81, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.”
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 17/04/2013 (fls. 84) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 85/89,
protocolado em 25/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta, em síntese, que havia atendido as
solicitações da Receita Federal e tinha apresentado, oportunamente, os comprovantes de
pagamento das despesas médicas e declaração emitida pela profissional Leila Patrícia Lipmann
de Campos, no valor de R$ 20.000,00, dando conta de que os respectivos serviços foram de fato
prestados e tiveram como beneficiário ele próprio, bem assim que, além disso, comprovou que a
profissional havia informado em sua declaração de ajuste anual o recebimento dos respectivos
valores e que, portanto, não há, no caso, como exigir que comprove, por outros meios, o efetivo
pagamento das despesas.
Pelo que se pode observar, note-se que, em sede recursal, o contribuinte se insurge
apenas contra a manutenção da glosa da dedução de despesas médicas com a psicóloga Leila
Patrícia Lippmann de Campos, no valor de R$ 20.000,00, do que se conclui, inicialmente, que
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

essa é a única matéria que foi devolvida a esta instância julgadora revisora e a qual, portanto,
deve ser aqui analisada. Além disso, note-se, ainda, que o recorrente entendeu por apresentar,
também em sede recursal, a Declaração de Ajuste Anual da profissional Leila Patricia Lippmann
de Campos (fls. 72/73).
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se enquadra,
com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma
vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pelas legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Destaque-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180, vigente
desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09, a autoridade fiscal entendeu por glosar as
despesas médicas declaradas no montante de R$ 27.600,00 por falta de comprovação, já que, à
luz do artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99, o contribuinte havia sido regularmente intimado e
acabou não atendendo à intimação.
O fato é que o contribuinte não havia sido intimado para comprovar a
dedutibilidade das despesas médicas através da comprovação do efetivo pagamento das
respectivas despesas. Pelo que se pode observar do Termo de Intimação Fiscal de fls. 14, o
contribuinte foi intimado, dentre outras questões, apresentar comprovantes originais e cópias das
despesas médicas tais quais declaradas em sua Declaração de Ajuste Anual.
A rigor, verifique-se que apenas quando da revisão de ofício do lançamento é que
a autoridade levantou essa premissa de que o contribuinte não havia comprovado a dedução das
despesas médicas por meio da comprovação do efetivo pagamento e, por isso mesmo, a glosa
deveria ser mantida, uma vez que as cópias dos recibo juntados aos autos, enquanto documentos
probatórios, não comprovavam a efetiva ocorrência dos fatos declarados, conforme se verifica da
leitura do item 2.2. Dedução Indevida de Despesas Médica do Termo Circunstanciado
DRF/JOI/SAFIS 108/11 (fls. 48/51).
Decerto que os recibos e declarações emitidos pela profissional Leila Patricia
Lippmann de Campos (fls. 28/29 e 59/65) e a sua Declaração de Ajuste Anual em que se verifica
que a profissional havia informado no campo Rendimentos Tributáveis – Recebidos de pessoas
físicas pelo titular o montante de R$ 20.000,00 (fls. 72/73) devem ser considerados como
documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação da dedução das despesas médicas
declaradas com a respetiva profissional, uma vez que tais documentos apresentam todos os
requisitos tais quais descritos nos artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o,
inciso III do Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas com a profissional Leila Patricia Lippmann de Campos, no
montante de R$ 20.000,00.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000013/2009-40

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas com a profissional Leila Patricia Lippmann de Campos, no
montante de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital